Tribunal: TJDFT
Processo: 0753178-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MarioMacha Gabinete do Des. Mario Machado Número do processo: 0753178-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DOUGLAS LACERDA LUCAS PACIENTE: JONATHAN MACHADO ELOI DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZA DE DIREITO DA 3o VARA DE ENTORPECENTES D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Lacerda Lucas, OAB/DF 26.205, em favor de Jonathan Machado Eloi de Oliveira, preso preventivamente em razão da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/06 e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03. O impetrante aponta como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente firmou-se apenas no acautelamento da ordem pública e subjetiva tentativa de valorar negativamente a suposta conduta do Paciente narrada no inquérito policial pela autoridade policial, assim como a suposta propensão delituosa, o que não são argumentos hígidos e suficientes para a decretação da medida excepcional. Sustenta que o Paciente ostenta condições judiciais parcialmente favoráveis, quais sejam, primariedade, pouca idade, residência fixa, trabalho lícito e não faz parte de organização criminosa. Alega não ser razoável manter o Paciente preso preventivamente, haja vista ter conduta social exemplar, não sendo possível presumir que sua liberdade coloque em risco a segurança da sociedade. Aduz ser usuário de drogas e que, a quantidade de 318 gramas de maconha encontradas em seu domicílio, eram destinadas ao uso próprio, bem como que os cartuchos de munição de arma de fogo apreendidas em sua residência não representam perigo de dano à sociedade. Ao final, requer que seja concedida a liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada e que seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Com efeito, a decisão proferida pela MMa Juíza, por ocasião de pedido de revogação da prisão preventiva, está fundamentada em elementos concretos, tendo sido destacado que o ora Paciente, trata-se de pessoa com estreita ligação com a criminalidade, tendo sido encontrado em seu poder, mais de 300 gramas de maconha e 33 projéteis, calibre .9 mm, portanto, caracterizada a necessidade de decretação da medida mais enérgica. Confira: “No que tange a revogação/reavaliação da prisão do Réu, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. In casu, foi pontuado, na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual foi flagrado, o qual indicaria a necessidade da prisão, notadamente por, embora não tenha sido encontrado com quantidade de drogas expressiva (mais de 300 g de maconha), bem como pelo fato de ter sido encontrado 33 projéteis da marca CBC, calibre .9 mm, estando, portanto, caracterizada estreita ligação com a criminalidade, a ensejar a decretação da prisão preventiva. Portanto, simples leitura da decisão proferida pelo Juiz em atuação no Núcleo de Custódia permite verificar que a prisão do Requerente não foi baseada de forma isolada no tipo penal que responde, em seus antecedentes ou em ter denúncia anônima em seu desfavor. Outrossim, ao contrário do que alega a Defesa, sem tecer qualquer consideração sobre o mérito do feito, por não ser o momento adequado, não há que se falar de quantidade pequena ou usualmente encontrada com usuários. E mais, não fora imputada ao Acusado a posse de apenas uma munição. De qualquer forma, é preciso destacar, que o fato do suspeito da infração gozar de bons antecedentes, ser primário e ter residência fixa não bastam para o relaxamento da prisão ou concessão de liberdade provisória. Trata-se de um comportamento mínimo exigível de todas as pessoas de bem. Aliás, a jurisprudência pátria, inclusive da Suprema e Superior Corte de Justiça, é no sentido de que aquelas condições não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco bastam para a concessão da contracautela. Ainda, sob outro foco, tendo em vista o fato concreto de que a prisão cautelar além de não se confundir não pode ser decretada como antecipação do cumprimento da pena, não há como justificar sua revogação sob o argumento de que eventualmente condenada será submetido a regime menos gravoso. Ora, o Réu pode inclusive vir a ser absolvido, o que não retira a legitimidade de eventual prisão cautelar. Enfim, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. Enfim, ressalte-se que o Requerente não demonstrou ser acometido por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19, bem como, ao que consta, tem se mostrado eficazes as medidas tomadas pelo Poder Público para conter a disseminação do referido vírus nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Isto posto, com lastro nas razões e fundamentos acima pontuados, INDEFIRO o pedido de Revogação de Prisão”. (ID. 22369126). Como se vê, a fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pois, evidenciada a periculosidade do Paciente quando há registro que o mesmo demonstra contumácia na prática de delitos, haja vista ter sido apreendido com expressiva quantidade de entorpecentes e de munições altamente lesivas, restando demonstrado o risco concreto de reiteração delitiva. No presente caso, a conduta do Paciente revelou periculosidade e destemor. Trata-se de crime doloso grave, punido com reclusão. A disseminação de drogas na sociedade tem tomado proporções preocupantes. A gravidade do delito e as circunstâncias da apreensão demonstram que a constrição é fundamental. Assim, o tratamento mais enérgico é adequado. Saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Outrossim, não verifico possibilidade de a cautelar restritiva da liberdade ser substituída por outra menos gravosa. Conforme bem lembrado na decisão de pedido de revogação da prisão preventiva, as circunstâncias fáticas apontam, neste momento, a ineficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Com efeito, as medidas cautelares alternativas à prisão seriam insuficientes para preservar o bem jurídico tutelado. Diante da presença dos requisitos, a manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Jonathan Machado Eloi de Oliveira. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial